Tribunal: STF
Processo: Rcl 41866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria desrespeitado a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 5.874/DF, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    O reclamante postula, nesta sede processual, seja-lhe concedido, “de ofício, o indulto, extinguindo sua pena (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão ora deduzida. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto desta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Vale destacar, no ponto, por oportuno, o seguinte fragmento das informações oficiais prestadas pela eminente Relatora do HC nº 5274943- -92.2020.8.09.0000, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
    “Em sede do ‘Habeas Corpus’ nº 5274943-92.2020.8.09.0000 o impetrante informou que foi interposto Agravo em Execução penal contra a decisão do juízo ‘a quo’ que homologou PAD prescrito, sendo que em 05/06/2020 foi juntada guia de recolhimento do processo nº 200335000213060, referente ao ofício do Juiz Federal da 5ª Vara da Justiça Federal em Goiânia/GO, encaminhando o v. Acórdão do TRF 1ª Região, transitado  em julgado, que fixou a pena definitiva do paciente em 4 anos, 2 meses de reclusão e 120 dias/multa, excluindo a continuidade delitiva.
    …...................................................................................................
    Há que se ressaltar que, ao contrário do alegado pelo paciente, no Agravo Regimental em ‘Habeas  Corpus’ nº 5541771-23.2019.8.09.0000, já foi analisada, por este juízo, a questão referente ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, para conhecer e denegar  a ordem, nos seguintes termos:
    ‘(…) Passo à análise do pedido de concessão de indulto ao agravante, com fundamento no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.
    A matéria vem disciplinada nos arts. 188 a 192  da LEP, os quais versam sobre o indulto individual (ou graça) e sobre o indulto coletivo.
    …..........................................................................................
    Da análise detida do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 verifica-se que, para concessão do indulto, além do preenchimento do requisito temporal (artigo 1º, inciso I, do referido Decreto), é necessário que o paciente não tenha sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave,  nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto (artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017).
    No caso dos autos, apesar da inexistência do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), houve audiência de justificação, com a presença do paciente e do seu defensor, conforme confirmado pelos próprios impetrantes na inicial, o que supre a necessidade de PAD, conforme jurisprudência mais recente do STF:
    …..........................................................................................
    Ademais, ao contrário do alegado, restou decidido em sede de Agravo em Execução nº 55286-50.2019.8.09.0137 (201990552862), que o sentenciado abandonou o cumprimento da pena no regime semiaberto em data anterior ao Decreto Presidencial nº 9.246/2017 e permanece em local incerto e não sabido, conduta de caráter permanente, que constitui falta grave que se protrai no tempo, o que impede a concessão do indulto.
    Outrossim, apesar do paciente sustentar a necessidade de aplicação da Súmula 535 do STJ que estabelece que ‘a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto’, verifica-se que não está em discussão se a falta grave interrompe ou não o lapso temporal para concessão do indulto, uma vez que não está sendo analisado o requisito objetivo do artigo 1º, inciso I, do Decreto, mas sim se restou ou não preenchido o requisito legal subjeito relativo à prática ou não de falta grave.
    Cabe aqui ressaltar que a fuga caracteriza infração disciplinar de natureza permanente. Portanto, o réu foragido continua em constante cometimento de falta grave prevista no artigo 50, II, da LEP.
    Desta forma, restando decidido que o paciente encontra-se foragido, o que constitui falta grave de caráter permanente, que se protrai no tempo, conclui-se que ele continuava praticando falta grave na data exigida pelo referido Decreto, o que impede a concessão do indulto, independentemente do preenchimento do requisito temporal.
    Diante disso, inviável a concessão do indulto,  uma vez que o paciente, até o momento, não cumpriu os requisitos exigidos.’
    É o que tinha para informar.” (grifei)
    Vê-se, daí, que a autoridade judiciária ora reclamada, ao examinar a questão referente ao indulto, longe de incidir em transgressão à decisão proferida por esta Suprema Corte, limitou-se, tão somente, a verificar se o reclamante preenchia, ou não, no caso concreto, os requisitos necessários para a concessão do benefício previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.
    Tenho para mim, considerado esse contexto, que a decisão reclamada não pode ser qualificada como transgressora da autoridade da decisão invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à ADI 5.874/DF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 5.874/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão  e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, a propósito de questões semelhantes à que ora se examina (Rcl 37.994/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 38.791/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 41.682/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator